Tribunal: TJBA
Processo: 8162161-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162161-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: VAGNER SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA CONTRATUAL EM MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado, declarou abusivas as cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios no período de normalidade e de mora, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central em julho/2023 (92,61% a.a.), além de determinar a restituição simples dos valores pagos a maior e afastar a mora do consumidor até a readequação das parcelas. O juízo de origem fixou honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se as taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato podem ser revistas judicialmente à luz do CDC e da taxa média de mercado; (iii) determinar a base de cálculo dos honorários advocatícios nas ações revisionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando o magistrado oportuniza a manifestação sobre produção de provas, profere decisão saneadora e julga a lide por se tratar de matéria de direito, sendo desnecessária dilação probatória.

Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juízo aprecia as questões relevantes, ainda que de forma contrária ao interesse da parte. A fundamentação exaustiva não é exigida, bastando a exposição clara das razões de decidir (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º).

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), autorizando a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais (CDC, art. 6º, V e VIII, e art. 51).

A limitação constitucional de 12% ao ano (art. 192, § 3º, CF, revogado pela EC 40/2003) não se aplica, conforme Súmula Vinculante 7 do STF. O parâmetro adequado para aferição da abusividade é a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma natureza (STJ, REsp 1.061.530/RS, repetitivo).

Configura-se abusividade quando a taxa contratada (21% ao mês e 884,97% ao ano), conforme contrato de ID 87985399, supera substancialmente a taxa média de mercado vigente à época (5,61% ao mês e 92,61% ao ano), impondo-se sua limitação e a restituição dos valores pagos em excesso.

Os honorários advocatícios em ações revisionais devem incidir sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, devendo tal proveito ser apurado em liquidação de sentença (CPC, art. 85, § 2º; STJ, AgInt no AREsp 179.034/SE; TJPR, AI 0037397-38.2024.8.16.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, unicamente para determinar que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico da demanda, a serem apurados em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, V e VIII, e 51; CPC, arts. 85, § 2º, 333, I, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula nº 648; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 179.034/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.12.2016; TJPR, AI 0037397-38.2024.8.16.0000, Rel. Des. Subst. Vania Maria da Silva Kramer, 16ª Câmara Cível, j. 29.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8162161-94.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e apelado VAGNER SANTOS FERREIRA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-238